Tribunal: TJMT
Processo: 1019550-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019550-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (IMPETRANTE), RAFAEL CARDOSO BORGES - CPF: 031.063.081-92 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), RAFAEL CARDOSO BORGES - CPF: 031.063.081-92 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRAZO RAZOÁVEL – COMARCA COM ELEVADO VOLUME PROCESSUAL – COMPLEXIDADE DO CASO – NECESSIDADE DE ANÁLISE MINUCIOSA – AUSÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIAL – NO TOCANTE À BUSCA PELA LIBERDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA POR PARTE DO PACIENTE – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – APREENSÃO, EM FLAGRANTE, DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (EM SUA POSSE E EM SUA RESIDÊNCIA); PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO FRACIONAMENTO DA DROGA (SACOLAS PLÁSTICAS, TESOURA, BALANÇAS DE PRECISÃO), CADERNO DE ANOTAÇÕES, ALTO VALOR EM ESPÉCIE E LIGAÇÃO COM GRUPO CRIMINOSO – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA CESSAR A TRAFICÂNCIA HABITUAL, AINDA QUE PRESENTES PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
ORDEM DENEGADA.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui natureza peremptória, devendo ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o volume processual da comarca e a complexidade da causa.

Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há indolência ou desídia por parte do magistrado, mas sim a necessidade de análise minuciosa de um caso que envolve crime grave - tráfico de expressiva quantidade de entorpecentes e corrupção ativa.

A expressiva quantidade de drogas apreendida - 3,061 kg (três quilogramas e sessenta e um gramas) de cocaína, divididas em 1.447 (mil quatrocentas e quarenta e sete) porções - aliada à apreensão de balanças de precisão, anotações referentes à mercancia ilícita, comprovantes de depósitos, material para embalar as drogas e alto valor em espécie, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A confissão do paciente de que trabalhava para um grupo de traficantes do Estado de Mato Grosso do Sul e era responsável pela distribuição de entorpecentes na Rodovia dos Imigrantes e em bairros da cidade de Várzea Grande/MT demonstra sua ligação com organização criminosa e reforça a necessidade da segregação cautelar.

Eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
RAFAEL CARDOSO BORGES
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia
14/03/2025
, por volta das 20h30min, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Segundo consta dos autos, o paciente foi abordado por policiais militares nas proximidades do Posto Amazônia 30, na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande/MT, após denúncia anônima. Durante a abordagem, os policiais encontraram em seu poder a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, além de um invólucro contendo 18 (dezoito) porções de cocaína e R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, que haviam sido arremessados pelo paciente para dentro de seu veículo VW/Gol de cor branca.

Posteriormente, em diligência realizada na residência do paciente, localizada na Rua Paraná, no 07, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, foram encontradas mais 1.429 (mil quatrocentas e vinte e nove) porções de cocaína, 05 (cinco) balanças de precisão, caderno contendo anotações referentes ao tráfico, sacolas cortadas para fazer invólucros, tesoura, R$ 5.318,00 (cinco mil trezentos e dezoito reais) em espécie e vários comprovantes de depósitos em dinheiro para a empresa "Régis Transportes".

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde o dia 14/03/2025 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa, sem que haja elementos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. Sustenta que o processo esteve concluso para decisão por mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer manifestação do magistrado singular quanto aos pedidos formulados pela defesa para que o acusado respondesse em liberdade ou fosse designada audiência de instrução e julgamento, caracterizando, assim, excesso de prazo na formação da culpa.

Alega, ainda, que com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar-se ilegal, o que se configurou no caso em análise, pois não houve revisão e tampouco conclusão da instrução processual.

Forte nesses argumentos pugnou pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que houvesse a restituição da liberdade, mesmo que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 293924379.

Houve pedido de reconsideração (ID 295049350), com a juntada de novos documentos (295050375/295050364), sendo mantida a decisão anterior (ID 296014878).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 298021384), noticiando que houve o recebimento da denúncia em 07/07/2025, a designação de audiência de instrução para 18/07/2025 e o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
. (Id. 302146898)

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – PRISÃO PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL RECEBENDO A DENÚNCIA – INSURGÊNCIA SUPERADA – PERDA DO OBJETO – NO TOCANTE A BUSCA PELA LIBERDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA POR PARTE DO PACIENTE – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – APREENSÃO, EM FLAGRANTE, DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (EM SUA POSSE E EM SUA RESIDÊNCIA); PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO FRACIONAMENTO DA DROGA (SACOLAS PLÁSTICAS, TESOURA, BALANÇAS DE PRECISÃO), CADERNO DE ANOTAÇÕES, ALTO VALOR EM ESPÉCIE E LIGAÇÃO COM GRUPO CRIMINOSO – ENUNCIADO No 25 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA CESSAR A TRAFICÂNCIA HABITUAL, AINDA QUE PRESENTES PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PARECER PELO
CONHECIMENTO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
. E, EM RAZÃO DA PERTINÊNCIA DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA IMPETRAÇÃO QUANTO À EVENTUAL OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO,
REQUER SEJA DETERMINADA A REMESSA DE CÓPIA INTEGRAL DESTES AUTOS E DOS AUTOS ORIGINÁRIOS À CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PARA A APURAÇÃO DE POSSÍVEL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL POR DEMORA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA INDICADA COMO COATORA NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO COM RÉU PRESO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
RAFAEL CARDOSO BORGES
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, aqui apontando como coator.

Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo, verifico que conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi recebida em 07/07/2025 e a audiência de instrução realizada em 18/07/2025, demonstrando o regular andamento do feito.

Não obstante, cumpre analisar se houve, de fato, constrangimento ilegal por excesso de prazo durante o período em que o paciente permaneceu preso preventivamente.

É cediço que o prazo para a conclusão da instrução criminal não possui natureza peremptória, devendo ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 52, estabelece que
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

No caso em apreço, embora o paciente esteja preso desde 14/03/2025, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado. Isso porque, analisando a cronologia dos atos processuais, observo que:

A prisão em flagrante ocorreu em 15/03/2025;

O inquérito policial foi concluído em 02/04/2025;

O Ministério Público ofereceu denúncia em 11/04/2025;

A defesa prévia foi apresentada em 28/04/2025;

O Parquet manifestou-se em 13/05/2025;

A denúncia foi recebida em 07/07/2025;

A audiência de instrução foi realizada em 18/07/2025.

Embora tenha havido um intervalo de aproximadamente dois meses entre a manifestação do Ministério Público e o recebimento da denúncia, tal circunstância, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, especialmente considerando o notório volume de processos que tramitam nas varas criminais da Comarca de Várzea Grande.

Não se pode olvidar que a análise da razoabilidade da duração do processo deve levar em conta a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação das autoridades judiciárias. No caso em tela, não se verifica indolência ou desídia por parte do magistrado, mas sim a necessidade de análise minuciosa de um caso que envolve crime grave - tráfico de expressiva quantidade de entorpecentes (3,061 kg de cocaína divididos em 1.447 porções) e corrupção ativa.

Sobre a matéria:

“A realização de diligências prévias ao recebimento da denúncia, especialmente quando requeridas pela defesa, não caracteriza, por si só, excesso de prazo na formação da culpa. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e na presença de elementos robustos de autoria e materialidade.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Lei 10.826/2003, art. 16. (N.U 1013272-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

“[...] O oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, mormente quando o feito encontra-se em trâmite regular.”[...] (N.U 1002593-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que eventual excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto. Nesse sentido:

“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Ademais, não se pode desconsiderar que a tramitação processual foi afetada pela necessidade de análise detida das questões preliminares suscitadas pela defesa, como a alegada nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, a suposta ausência de justa causa para o crime de corrupção ativa e para a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, questões que demandam exame aprofundado por parte do magistrado.

Passo à análise do mérito quanto à legalidade da prisão preventiva.

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que não representa risco à sociedade.

Contudo, da análise dos autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a posterior decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar estão devidamente fundamentadas, em consonância com os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a
materialidade dos delitos
está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão e pelo
Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2025.013894-A01
, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA, pesando 3,061 kg (três quilogramas e sessenta e um gramas).

Quanto aos
indícios de autoria
, estes são extraídos do contexto da prisão em flagrante, onde o paciente foi surpreendido na posse de entorpecentes e, posteriormente, em sua residência, foi encontrada expressiva quantidade de drogas, além de apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de substâncias ilícitas.

No que tange ao
periculum libertatis
, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, destacou a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida.

Conforme se extrai da
decisão
de ID 200006520:
"Prosseguindo, destaco que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie. Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: 'A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese' (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023)."

De fato, a

expressiva quantidade de drogas apreendida - 3,061 kg (três quilogramas e sessenta e um gramas) de cocaína, divididas em 1.447 (mil quatrocentas e quarenta e sete) porções - aliada à apreensão de balanças de precisão, anotações referentes à mercancia ilícita, comprovantes de depósitos, material para embalar as drogas e alto valor em espécie (R$ 6.718,00 - seis mil, setecentos e dezoito reais), evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Assim, o Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT, traz a seguinte redação:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

No mesmo sentido:

“[...] Tese de julgamento: A conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando presentes a prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade do delito e circunstâncias da apreensão.

A confissão do paciente quanto à posse e finalidade mercantil da droga, aliada a elementos materiais colhidos nos autos, justifica o decreto preventivo. A alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio exige dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus. A prisão preventiva se mostra adequada e proporcional quando medidas cautelares alternativas se revelam insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e IX; CPP, arts. 301, 302, 312, 313, 647, 648, 647-A; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 288. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280, rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.430.436, rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no HC 953.634/SP; TJMT, Enunciado 25 do IUJ no 101532/2015; TJMT, HC no 1025526-32.2024.8.11.0000, rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 29.10.2024. (N.U 1020573-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, o paciente confessou que trabalhava para um grupo de traficantes do Estado de Mato Grosso do Sul e era responsável pela distribuição de entorpecentes na Rodovia dos Imigrantes e em bairros da cidade de Várzea Grande/MT, o que demonstra sua ligação com
organização criminosa
e reforça a necessidade da segregação cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é legítima a segregação cautelar quando evidenciada a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organizações criminosas. No caso em tela, os elementos constantes dos autos indicam que a soltura do paciente poderia resultar na continuidade de suas atividades ilícitas dentro da estrutura criminosa da qual faz parte, o que representa risco concreto à ordem pública.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalte-se que a hipótese versada está prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe ser cabível a prisão preventiva
"nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos",
como é o caso do crime de tráfico de drogas.

Quanto à alegação de que a prisão preventiva viola os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, cumpre destacar que a prisão cautelar não implica antecipação de pena e nem presunção de culpa, pois possui natureza cautelar e foi recepcionada no artigo 5o, incisos LXI e LXVI, da Constituição Federal, possuindo requisitos próprios, que, como visto, estão presentes no caso em análise.

No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Conforme bem pontuado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:
"Enfim, impossível se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva de RAFAEL é necessária para a garantia da ordem pública, nos termos já citados. Eis o entendimento do STJ: '(...). 4. Reconhece-se 'indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública' (...)'. (STJ. AgRg no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022)."

Por fim, cumpre destacar que, embora o Ministério Público tenha requerido a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso para a apuração de possível responsabilidade funcional por demora da autoridade judiciária no impulsionamento do feito com réu preso, tal providência não interfere na análise da legalidade da prisão preventiva, objeto do presente
habeas corpus
.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de Rafael Cardoso Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025